Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-47.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803018-47.2024.8.14.0015

APELANTE: EDSON SOUSA DA CONCEICAO

APELADO: ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito impugnado e determinou a exclusão da restrição creditícia, mas rejeitou o pedido de compensação moral, em razão da existência de anotações restritivas preexistentes. A parte autora busca a reforma desse capítulo, com a condenação da ré ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral indenizável quando há registros restritivos anteriores em nome do consumidor; e (ii) estabelecer se o recurso afastou, de modo específico e suficiente, o fundamento sentencial baseado na incidência da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento cadastral juntado aos autos demonstra a existência de anotações restritivas anteriores ao apontamento impugnado, o que afasta a premissa recursal de unicidade da negativação.

4.

A inexistência do débito discutido assegura o cancelamento do registro indevido, mas não conduz, por si só, à compensação por dano moral quando já há inscrição preexistente apta a atrair a Súmula 385 do STJ.

5.

A flexibilização da Súmula 385 do STJ exige prova idônea de ilegitimidade, cancelamento ou desconstituição das anotações anteriores, elemento não verificado no caso.

6.

O entendimento da Súmula 385 do STJ também se aplica às demandas ajuizadas contra o próprio credor responsável pela inscrição irregular.

7.

A apelação não impugna especificamente o fundamento central da sentença, pois não demonstra que os registros preexistentes eram posteriores, indevidos, baixados ou judicialmente desconstituídos.

8.

A manutenção da improcedência do pedido de danos morais não convalida a conduta da fornecedora, pois subsiste a tutela de declaração de inexistência do débito e de exclusão da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por dano moral quando há anotação preexistente apta a atrair a Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do registro irregular.

2. O extrato do órgão de proteção ao crédito basta para comprovar a anterioridade formal das inscrições restritivas, cabendo à parte interessada demonstrar a provável ilegitimidade dos apontamentos pretéritos para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

3. O recurso que não enfrenta especificamente o fundamento autônomo da sentença não autoriza a reforma do capítulo impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0864036-94.2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
EDSON SOUSA DA CONCEIÇÃO
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada em face de ORION INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., posteriormente retificado o polo passivo para
C&A PAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarando a inexistência do débito impugnado e determinando a exclusão da restrição creditícia, mas rejeitou o pleito indenizatório por danos morais.

Inicialmente, a petição inicial narra que o autor teve ciência de inscrição restritiva em seu nome ao tentar obter empréstimo bancário, referente a débito que afirma desconhecer. Sustenta ausência de comunicação prévia, alega indevida negativação e invoca normas do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade civil. Ao final, requer tutela de urgência, declaração de inexistência do débito, retirada do apontamento restritivo e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seguida, a contestação suscita, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para constar C&A Pay Sociedade de Crédito Direto S.A. No mérito, sustenta a regularidade da contratação por meio do aplicativo C&A Pay, com utilização de biometria facial, afirmando que o autor realizou compras e possuía débitos em aberto. Defende a legalidade da negativação, a inexistência de ato ilícito, a inaplicabilidade de indenização moral e a incidência da Súmula 385 do STJ.

Na sequência, a sentença registra a retificação do polo passivo e, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica, defere a inversão do ônus da prova. Assenta que a requerida não comprovou a regularidade do débito nem apresentou documentação apta a demonstrar a contratação e a inadimplência. Julga, assim, parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da restrição, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais diante da existência de inscrições preexistentes.

Posteriormente, o recurso de apelação, interposto pelo autor, insurge-se contra o capítulo da sentença que afastou a reparação moral. Reitera a tese de negativação indevida, afirma ausência de notificação prévia e sustenta que a restrição ocasionou abalo à sua credibilidade e constrangimentos aptos a ensejar compensação extrapatrimonial. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal e, ao final, a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, as contrarrazões pugnam pelo não provimento da apelação e pela manutenção integral da sentença. A recorrida impugna o pedido de gratuidade recursal, alegando ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira. No mérito, reitera a tese de regularidade da contratação e da existência de débito, sustenta a correção do afastamento dos danos morais e defende a incidência da Súmula 385 do STJ, diante da presença de registros restritivos anteriores.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este órgão ad quem é estrita e objetivamente delimitada: saber se, embora reconhecida em primeiro grau a inexigibilidade do débito de R$ 615,07, vinculado ao contrato nº 392602320231004, e determinada a exclusão do respectivo apontamento restritivo, subsiste, ainda assim, o dever de indenizar por dano moral, à vista da insurgência recursal da parte autora.

De início, cumpre assentar que a sentença não merece reparo no ponto impugnado. Isso porque o recurso de apelação não infirmou, de modo tecnicamente suficiente, o fundamento central adotado pelo juízo de origem para afastar a pretensão compensatória, qual seja, a existência de inscrições restritivas preexistentes aptas, em tese, a atrair a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” O STJ, ademais, consolidou a aplicabilidade desse entendimento também em demandas ajuizadas contra o próprio credor, e não apenas contra o órgão mantenedor do cadastro.

No caso concreto, o documento de negativação juntado aos autos revela, de maneira suficientemente clara, que o nome do autor EDSON SOUSA DA CONCEIÇÃO já ostentava outros registros desabonadores antes da inscrição promovida por ORION INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., posteriormente sucedida, para fins processuais, por C&A PAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.. Com efeito, o extrato da Boa Vista/SCPC, na parte intitulada “Registros de Débito”, informa a existência de cinco registros em nome do consumidor, totalizando R$ 7.886,31, dentre os quais consta o apontamento objeto desta lide, no valor de R$ 615,07, com data de ocorrência em 15/10/2023 e disponibilização em 28/11/2023. Contudo, o mesmo documento evidencia, anteriormente a esse registro, duas anotações da EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA S.A., nos valores de R$ 68,15 e R$ 65,99, com datas de ocorrência em 31/03/2023 e 20/04/2023, ambas disponibilizadas em 12/07/2023, portanto em momento anterior ao apontamento discutido nesta demanda.

Esse dado probatório é relevante e não pode ser minimizado. Ao contrário do que sustenta a parte apelante, o acervo documental não autoriza a conclusão de que a inscrição debatida seria a única negativação existente em seu nome. O próprio relatório cadastral acostado aos autos desmente essa assertiva e demonstra que, quando sobreveio o registro lançado pela ré, a esfera creditícia do demandante já se encontrava anteriormente restringida por anotações pretéritas. Logo, sob o prisma eminentemente fático, a premissa recursal da unicidade do apontamento não subsiste diante da prova documental produzida.

É certo, por outro lado, que o extrato do órgão de proteção ao crédito, isoladamente considerado, comprova com segurança a existência formal e a anterioridade cronológica das inscrições pretéritas, mas não traz, por si só, os contratos, faturas ou outros documentos que demonstrem, em extensão plena, a legitimidade substancial de cada uma delas. Todavia, essa constatação não conduz, automaticamente, ao afastamento da Súmula 385 do STJ. Isso porque, no caso concreto, não há nos autos demonstração de que tais registros anteriores fossem indevidos, cancelados, judicialmente desconstituídos ou ao menos cercados de plausível controvérsia apta a lhes retirar, desde logo, a presunção de legitimidade própria das anotações regularmente mantidas em cadastro restritivo. O STJ admite a flexibilização da Súmula 385 em hipóteses nas quais existam elementos suficientes a evidenciar a provável ilicitude também das inscrições anteriores, mas essa excepcionalidade reclama lastro probatório específico, o que não se verifica nesta causa.

Nessa linha, impõe-se reconhecer que a sentença, ao afastar os danos morais, não o fez por ignorar a irregularidade do apontamento questionado, mas porque distinguiu, corretamente, dois planos jurídicos diversos: de um lado, a inexistência do débito específico e o consequente direito ao cancelamento do registro indevido; de outro, a inviabilidade de compensação extrapatrimonial quando já presentes inscrições preexistentes aptas a obstar a presunção do dano moral decorrente daquele novo apontamento. A ratio decidendi, portanto, é juridicamente adequada, pois harmoniza o reconhecimento da ilicitude da inscrição combatida com a limitação indenizatória decorrente do regime jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos julgado da Corte Superior nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf.REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2016)

Também sob a ótica técnico-recursal, não há elemento apto a ensejar a reforma pretendida. A apelação, embora reitere que o autor não foi notificado previamente e que sofreu constrangimentos em razão da negativação, não enfrenta de maneira específica e analítica o fundamento sentencial assentado no documento cadastral. Não demonstra, por exemplo, que as anotações anteriores fossem posteriores ao registro impugnado, já estivessem baixadas, fossem manifestamente ilegítimas ou tivessem sido judicialmente desconstituídas. Sem a superação desse núcleo argumentativo essencial, o recurso não logra desconstituir o fundamento autônomo e suficiente que ampara o capítulo da sentença impugnado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação juntada aos autos (termo de cessão) é genérica e não individualiza a operação de crédito objeto da demanda, inviabilizando o deferimento da substituição processual. consolidada.
4. Quanto ao mérito, embora configurada a irregularidade da inscrição promovida pela agravante, verificou-se nos autos a existência de inscrição preexistente legítima em nome do agravado, o que atrai a incidência da Súmula 385/STJ. 5. A anotação preexistente afasta o dever de indenizar por dano moral, subsistindo apenas o direito ao cancelamento da negativação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível a substituição processual fundada em termo de cessão de crédito que não individualiza de forma inequívoca a operação objeto da demanda.
2. Não há direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes quando há anotação preexistente legítima, conforme Súmula 385 do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08640369420188140301 27538647, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Acresce notar que a ausência de indenização por dano moral, em hipótese como a presente, não implica convalidação da conduta da fornecedora nem negação da tutela jurisdicional ao consumidor. A providência reparatória cabível, segundo a moldura legal e jurisprudencial aplicável, é justamente aquela já deferida em primeiro grau: a declaração de inexistência do débito e a exclusão do apontamento indevido, preservando-se, assim, o direito ao cancelamento expressamente ressalvado pela Súmula 385. O que se afasta é apenas a indenização extrapatrimonial presumida, porque o bem jurídico “honra objetiva creditícia” já se encontrava anteriormente afetado por inscrições pretéritas constantes do cadastro.

Dessarte, à vista do conjunto probatório e da orientação jurisprudencial incidente, concluo que o documento de negativação constante dos autos é suficiente para demonstrar a preexistência de registros restritivos anteriores ao apontamento impugnado; e, inexistindo prova idônea de ilegitimidade dessas inscrições pretéritas, mostra-se correta a aplicação da Súmula 385 do STJ, com a consequente manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por essas razões, no ponto devolvido à apreciação deste Colegiado, a sentença deve ser mantida integralmente.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Mantenho a declaração de sucumbência recíproca das partes, importando no pagamento das respectivas custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora/apelante
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026